Tribunal: TJDFT
Processo: 0720494-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS E ATUAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de L. H. I. L. M., contra ato do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama/DF, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal no 0706548-45.2025.8.07.0004, por suposto descumprimento de medida protetiva de urgência deferida em favor de I. L. da C. O impetrante alegou ausência de fundamentação idônea para a prisão, violação ao princípio da proporcionalidade, primariedade e bons antecedentes do paciente, e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos constitucionais e legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente por descumprimento de medida protetiva de urgência, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena prevista para o descumprimento de medida protetiva de urgência, após a vigência da Lei no 14.994/2024, permite a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal.
4. A decretação da prisão preventiva também encontra amparo no art. 313, III, do CPP, e no art. 12-C, § 2o, da Lei Maria da Penha, em razão do risco à integridade física da ofendida e da necessidade de garantir a efetividade da medida protetiva.
5. Se a decisão judicial está fundamentada em elementos objetivos e contemporâneos, especialmente nas mensagens enviadas pelo paciente à vítima após sua intimação formal das medidas protetivas, não há falar em ilegalidade da medida.
6. Com as mensagens contêm conteúdo ameaçador e revelam o descumprimento deliberado da ordem judicial, isso demonstra risco à ordem pública e à integridade da vítima.
7. A primariedade, residência fixa e emprego não inviabiliza a prisão preventiva quando presentes fundamentos cautelares específicos e atuais.
8. No caso, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas, diante da postura do paciente e da reincidência no comportamento violento, consistente nas ameaças proferidas, inclusive de morte.
9. A ausência de audiência de justificação não invalida a prisão preventiva quando há urgência e fundamentação concreta, conforme prevê o art. 282, § 3o, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 3o e § 6o, 312 e 313, I e III; Lei no 11.340/2006, art. 12-C, § 2o; Lei no 14.994/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2001593, 0701449-72.2025.8.07.9000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 22/05/2025, DJe 30/05/2025.